Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011539-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLA ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – OMISSÃO ESTATAL – PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo.

2. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Poconé, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos ensejadores, no sentido de determinar o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, retome as rotas de transporte escolar do Barreirinho, Minadouro, Coitinho, Bandeira, Bahia do Campo e São Bento, a fim de transportar os alunos das referidas comunidades até a Escola Estadual Antônio Garcia, enquanto perdurar a adequação estrutural da Escola Municipal Antônio Maria, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 499, do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o agravante sustenta que os alunos, cujo direito é reclamado, são matriculados na rede de ensino estadual, sendo transferidos para a Escola Municipal Antônio Maria tão somente em razão do redimensionamento realizado pelo Estado de Mato Grosso, através da SEDUC, restando evidente que a responsabilidade por sua locomoção é estatal e não municipal.

Segue sustentando, que o reordenamento das estruturas físicas de educação inclui a cessão de uso de escolas aos Municípios, transferência de alunos para outras unidades e entrega dos prédios alugados pela SEDUC e que nos casos da cessão aos municípios, o Governo deve dar todo suporte, sendo que a transferência dos alunos para a Escola Municipal Antônio Maria se deu em obediência ao princípio da legalidade, uma vez que visou a realocação dos alunos em unidade escolar mais próxima de sua residência, buscando inibir longos períodos de transporte escolar.

Firme no sei propósito, alega que todas as irregularidades que acometiam a Escola Municipal Antônio Maria foram sanadas, de modo que a unidade escolar, conforme comprovado no pedido de reconsideração dos autos originários, foi deixada em perfeito estado para o retorno das aulas, havendo, em plena disponibilidade, escola pública mais próxima da residência dos alunos, que atende o direito indisponível à educação, não se fazendo pertinente sujeitar as crianças e adolescentes a um longo período de transporte escolar para estudarem em escola estadual distante de sua vizinhança.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 133057178)

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 134480661), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado (id. 138648188), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência em desfavor do Município de Poconé, aduzindo que os alunos da Escola Estadual Antônio Garcia e da Escola Municipal Antônio Maria estão sem aulas regulares há mais de 03 (três) meses, tendo apurado que SEDUC vem realizando redimensionamento escolar, e, como consequência, os alunos das áreas rurais do município em questão foram realocados para áreas mais próximas de sua residência, ficando lotados na escola municipal, contudo, tal medida gerou discordância dos pais dos alunos, ante a falta de estrutura mínima básica na escola mencionada, bem como pelo corte realizado nas rotas de transporte escolar nas comunidades do Barreirinho, Minadouro, Coitinho, Bandeira, Bahia do Campo e São Bento, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, retome as rotas de transporte escolar do Barreirinho, Minadouro, Coitinho, Bandeira, Bahia do Campo e São Bento, a fim de transportar os alunos das referidas comunidades até a Escola Estadual Antônio Garcia, enquanto perdurar a adequação estrutural da Escola Municipal Antônio Maria, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 499, do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 129166192 – pág. 203/211).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a imposição da obtenção do Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico (ASCIP) denota corolário do direito fundamental à educação e a tutela da integridade física dos alunos da rede pública municipal de ensino.

Segue sustentando, que o alvará de segurança contra incêndio e pânico se mostra imprescindível para a certificação de que a edificação possui as condições de necessárias previstas na legislação atinente a espécie.

Firme no seu propósito, alega que o responsável pelo uso das edificações é obrigado por lei, a obter o ASCIP, de modo que as escolas municipais em questão necessitam, para seu regular funcionamento, do alvará de segurança contra incêndio e pânico, contudo, somente 05 (cinco) unidades de ensino possuem o documento, dada a falta de iniciativa do agravado, cuja morosidade vem desde o ano de 2018.

Alega ainda, que a intervenção do Poder Judiciário, em se tratando de políticas públicas, objetiva mitigar os efeitos provocados pela omissão estatal, em caso de violação a direitos previstos na Constituição Federal, não se admitindo a alegação da reserva do possível e nem de outros argumentos genéricos e sem qualquer fundamento legal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é cediço que a Constituição Federal estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que os mesmos sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (arts. 6° e 227).

Dispõe ainda, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 225) e que competência na área da educação é comum entre os entes federativos (art. 23, V).

Assim, em conformidade com os dispositivos constitucionais mencionados, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4°).

Nesse contexto normativo, tem-se que o direito à educação de crianças e adolescentes, é incumbência prioritária dos Municípios (art. 11, V, da Lei n. 9.394/96), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MONITOR. Legitimidade passiva do Município.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que há solidariedade de todos os entes federativos na prestação dos serviços afetos à educação. Ou seja, a responsabilidade de efetivar o direito à educação inclusiva é solidária, cabendo à parte autora a escolha de demandar contra qualquer um dos entes da federação
. Assim, o Município é legítimo para responder pelos termos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAI n. 70079509253, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Alexandre Kreutz, j. 21.03.2019 – negritei e grifei)

Nesse sentido, a implementação do direito à educação é dever de todos os entes da federação e o Estado de Mato Grosso, no âmbito de seu território, deve colaborar para que o exercício à educação possa ser de fato garantido, por meio da adoção de medidas concretas que viabilizem o acesso universal e a permanência, além de estratégias que evitem que haja reiteradas burlas às regras que regulamentação a prestação do serviço de transporte escolar, porém, também cabe ao Município tal obrigação, que responde solidariamente pela prestação do serviço.

Na espécie, não há dúvidas quanto à omissão específica do ente público agravado em relação a direito fundamental, no tocante a educação de crianças e adolescentes, por falha na prestação do serviço de transporte escolar.

Ora, com a devida vênia, o transporte escolar é um direito assegurado no art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, tendo um papel fundamental no aprendizado dos estudantes e no efetivo acesso à educação, confira,
verbis
:

“
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde
.”

Destarte, é de clareza solar que o agravante tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, e que certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte adequado, de modo que, quando não o fez, tornou-se omisso, dando vazão à demanda em seu desfavor.

Por conseguinte, é certo que o transporte escolar é apontado como fator decisivo para melhorar o desempenho dos alunos com pior performance, sendo, portanto, uma das principais estratégias para reverter esse cenário, reduzir a desigualdade no acesso precoce à educação.

Nesse contexto, JOSÉ AFONSO DA SILVA esclarece que a norma que trata da obrigação de proporcionar meios de acesso impõe o dever de o Estado criar “
condições materiais para a consecução
”.

O mesmo é o entendimento de VIDAL SERRANO:
“(...) se a escola não pode ser levada à população, o Poder Público tem o inescusável dever de levar a população à escola, fazendo-o por intermédio de transporte”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito está afeto ao agravado, consistindo no dever dos entes públicos de assegurarem o direito à educação, à dignidade e à segurança às crianças e adolescentes, aliado ao fato do mesmo ter comprovado o prejuízo aos alunos das comunidades em questão, tendo em vista a precariedade da Escola Municipal próxima aos mesmos (id. 83737396 e id. 85399051 – autos de origem).

De outra banda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nesta demanda, decorre da possibilidade de perda do ano letivo e evasão escolar.

Com efeito, dispõe o art. 6o, da Carta Magna, que a educação é um direito social, bem como preveem o art. 227, também da CF e o art. 4o, do ECA, que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação, englobando aqui, o direito ao transporte escolar para as comunidades mais longínquas.

No mesmo sentido, o art. 54, inc. VII, do ECA e o art. 4o, Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Desse modo, ao mesmo tempo em que a Constituição garante à criança que seus direitos estejam no primeiro lugar das preocupações e decisões dos governantes, também impõe, ao agravante, o dever de assegurar tais direitos com primazia.

Nessa trilha, em qualquer situação em que a criança esteja envolvida, seja na elaboração de leis ou na formulação de políticas públicas, por exemplo, o melhor interesse da criança deve ser atendido de forma absolutamente prioritária, quando os entes públicos deixam de atender direito fundamental, tornam-se omissos, sendo então dever do Poder Judiciário a intervenção para garantia dos direitos violados.

Diante disso, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, alimentação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, sobretudo por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância, o que definitivamente ocorreu na espécie.

Nesse sentido,
verbis
:

“
No que se refere ao direito à educação, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, assentou ser lícita a decisão judicial que, para efetivação do direito fundamental à educação (art. 208, VII, da Constituição), impõe ao Estado o dever de transporte gratuito escolar, sem que isso configure ofensa ao princípio da Separação de Poderes
.” (STF, ARE 1.052.157/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28;02;2018).

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. [...]. (STF, ARE n. 990.934/PB, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.04.2017).

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL -– RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA - PARCERIA DO ESTADO COM O MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – OMISSÃO ESTATAL – PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo.

Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais
.” (TJMT, RAI n. 1008208-46.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público Coletivo, minha relatoria, j. 09.09.2020 – negritei)

Nesse diapasão, não é demais asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fornecer transporte regular aos menores não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona urbana e rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada também a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Isso porque, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, o Estado deve então dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

Assim, a realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário e nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça,
verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇARATIFICADA. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes.
Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade.
A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reservado possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.”
(ReeNec n.

2.198/2016, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.05.2017 – negritei)

Logo, se mostra acertada a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou ao Município de Poconé que retome as rotas de transporte escolar do Barreirinho, Minadouro, Coitinho, Bandeira, Bahia do Campo e São Bento, a fim de transportar os alunos das referidas comunidades até a Escola Estadual Antônio Garcia, enquanto perdurar a adequação estrutural da Escola Municipal Antônio Maria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023